Tribunal: TJES
Processo: 5001258-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Edição; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METAL LIDER LTDA
RECORRIDO: ZIVIANI TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001258-21.2021.8.08.0035

RECTE.: METAL LIDER EIRELI

RECDA.: ZIVIANI TRANSPORTES LTDA – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESAFIADO POR PEDIDO DE NULIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE EMBARGOS NA FORMA DA LEI N. 9.099/95. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO E VALORES DESBLOQUEADOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EXECUTADA. NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de ação que tramita na fase de cumprimento de sentença para pagamento de valores estabelecidos no título executivo judicial ao Id 5834161. Após ter sido certificado o trânsito em julgado, a exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença e, posteriormente, o bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora recorrente, por meio do SISBAJUD, o que foi deferido, tendo o Juízo logrado êxito no bloqueio. Ato contínuo, a executada/recorrente arguiu nulidade nas intimações referente a sentença e ao cumprimento de sentença, pugnando pela extinção, o que foi acolhido. Foram apresentadas contrarrazões ao Id 5834188.
COMANDO COMBATIDO:
A decisão proferida pelo juízo da execução (Id 5834179) dispôs que: “Nessa ótica, CHAMO O FEITO A ORDEM PARA DECLARAR A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, por conseguinte, DECLARO NULA A PENHORA REALIZADA NO ID. 26468873, razão pela qual determino o desbloqueio das contas da parte requerida, devendo ser refeita a intimação de sentença, em favor do advogado Dr. CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, ora constituído no id. 26620484.”
VOTO:
De acordo com o artigo 41 da Lei 9.099/95, da sentença caberá recurso para o próprio juizado, ou seja, apenas é cabível recurso inominado em face de decisão que põe fim a uma das fases do processo, posto que tal decisão terá natureza de sentença. In casu, de fato, a decisão proferida tem natureza jurídica de sentença, eis que extinguiu a fase executiva, no entanto carece o recorrente de interesse processual. A sentença combatida teve deslinde favorável ao recorrente, extinguindo o processo de execução e determinando a liberação dos valores bloqueados via
Sisbajud
. Assim, não há interesse recursal por parte do recorrente, posto que seu julgamento não traria alteração ao
status
jurídico instituído pela sentença combatida – extinção do processo executivo. Não há como nulificar a sentença proferida no processo de conhecimento, como pretende a recorrente, eis que não tratara o magistrado de piso acerca da referida questão, tendo, inclusive, reaberto prazo para a parte se manifestar acerca da sentença proferida no processo de conhecimento. O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade. Uma vez ausente, não se conhece do recurso interposto. De outro turno, destaco que, a despeito do não conhecimento do recurso haverá condenação em custas e honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado e representado pelo enunciado n. 122 do FONAJE.
DISPOSITIVO
: Ante o exposto, com base na fundamentação supra, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, por ausência de interesse recursal, e condeno o Recorrente em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)